Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEGRAVAÇÃO DE CONVERSA POR APLICATIVO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE NA PRÁTICA DELITIVA. DROGA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESPECÍFICAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DE 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DO CELULAR UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não subsiste a alegação de desconhecimento do agente que conduz veículo durante ato de traficância, quando a degravação de mensagens de aplicativo evidencia sua participação livre e consciente na ação criminosa.

2. A valoração negativa dos antecedentes criminais do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP, são cumulativos.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/06.

4. A natureza da substância ilícita vulgarmente denominada como “maconha”, independentemente da quantidade apreendida, não autoriza o aumento da pena-base, por ser considerada, dentre as demais drogas existentes, a de menor potencial lesivo. (Precedente STJ, HC no 489.079/MS).

5. O pedido de abrandamento do regime prisional condicionado ao redimensionamento da pena resta prejudicado quando a pretensão principal não for integralmente acolhida, e a sanção for mantida em patamar incompatível com a pretensão.

6. A perda, em favor da União, dos instrumentos utilizados para a prática de crime é efeito da própria condenação (Art. 91, II, “a”, CP).

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.